Tribunal: STF
Processo: AI 147021
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO  A DECISÃO PELA QUAL FOI
NEGADO SEGUIMENTO  A  AGRAVO DE  INSTRUMENTO,  QUE SE  LIMITOU A
REPRODUZIR  A PETIÇÃO DO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO QUAL, ADEMAIS, A
QUESTÃO SUSCITADA, SOMENTE POR VIA REFLEXA, PODERIA ALCAR-SE AO NIVEL
CONSTITUCIONAL.
          Fundamentos  que  a  agravante  sequer  procurou  infirmar,
tendo-se  limitado,  ao  reves, a  repisar  as  razoes  expendidas no
recurso  extraordinário, suscitando,  a  esse respeito,  incidente de
uniformização    e   argüição  de   inconstitucionalidade,   de  todo
descabidos na oportunidade.
          Agravo desprovido.::